Tribunal: TCU
Processo: 003.634/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8245/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Luís Mendes Ferreira, então prefeito municipal de Coroatá/MA, gestão de 1o/1/2005 a 31/12/2012, e Luiz Marques Barbosa Júnior, então secretário municipal de saúde de Coroatá/MA, gestão de 2/1/2009 a 31/12/2012, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Coroatá MA no exercício de 2012 (§ 1o da instrução). Considerando que auditoria conduzida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), que teve por objeto a gestão e gerenciamento do Serviço Médico Móvel de Urgência - SAMU no referido município, constatou dano ao erário no montante de R$ 1.566.000,00 em razão da ausência de documentação comprobatório de despesas pagas com recursos transferidos fundo a fundo para custeio do referido serviço (§§ 2o e 3o da instrução); Considerando que o procedimento de tomada de contas especial instaurado concluiu pela responsabilização dos srs. Luís Mendes Ferreira, prefeito municipal, e Luiz Marques Barbosa Júnior, secretário municipal de saúde (§§ 5o a 7o da instrução); Considerando que o art. 9a, inciso III, da Lei 8.080/1990 e a jurisprudência do TCU estabelecem que a responsabilidade primária pela gestão de tais recursos deve incidir sobre o secretário municipal de saúde, o que excluiu a responsabilidade do ex-prefeito, e conduziu à citação apenas do sr. Luiz Marques Barbosa Júnior (§§ 8o a 11 da instrução); Considerando que, analisadas as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, e mantida a responsabilização pela unidade técnica, a representante do MP/TCU, observando que os documentos mais relevantes para comprovação das despesas haviam sido apresentados, porém sem as assinaturas devidas, entendeu ser necessário realizar diligências complementares à prefeitura municipal e ao Banco do Brasil, (§§ 12 a 20 e 25 e 26 da instrução); Considerando que, após analisar a resposta à diligência apresentada pela prefeitura municipal, a unidade técnica apontou que foram apresentados cópias de (i) documentos relativos à solicitação para pagamento de folhas salariais do pessoal ligado ao SAMU, (ii) notas de empenho ou subempenho, (iii) ordens de pagamento, (iv) autorizações para liberação de créditos; e (v) outros documentos; assinados pelo secretário de saúde municipal, pelo prefeito municipal, ou por ambos, documentos esses que comprovariam a realização da despesas a que se referem; e, ainda, que nada obsta o pagamento de pessoal ligado aos serviços do SAMU com os recursos federais alocados ao custeio do serviço (§§ 27 a 37 da instrução), pelo que as despesas que haviam sido inicialmente glosadas poderiam ser consideradas regularmente realizadas (§§ 38 a 45 da instrução); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de que sejam aceitas as alegações de defesa apresentadas, e do julgamento das presentes contas pela regularidade, com quitação plena (§ 46 da instrução), com as quais concordou a representante do MP-TCU (peça 57); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. arts. 1o, inciso I, 207, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, as contas dos srs. Luís Mendes Ferreira (CPF XXX.186.283-XX), ex-prefeito municipal de Coroatá/MA, e Luiz Marques Barbosa Júnior (CPF XXX.827.033-XX), ex-secretário municipal de saúde do mesmo município, dando-lhes quitação plena; e encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Coroatá/MA e aos srs. Luís Mendes Ferreira e Luiz Marques Barbosa Júnior, para ciência; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.634/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Marques Barbosa Junior (XXX.827.033-XX); Luís Mendes Ferreira (XXX.186.283-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coroatá - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há